Tribunal: STF
Processo: MS 40817
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos da ação de indenização por danos morais n.º 0007845-17.2023.8.16.0112. 
Em suas razões, o impetrante alega, em síntese, que:

“O caso revela situação absolutamente excepcional, haja vista que a autoridade coatora, a) negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base em repercussão geral; b) impediu o processamento do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC; e, c) rejeitou o agravo interno, sob a alegação de erro grosseiro.
Ou seja, criou-se um cenário de INEXISTÊNCIA DE VIA RECURSAL EFETIVA, restando violado, diretamente, o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal (inafastabilidade da jurisdição), bem como, o artigo 102, III, da Carta Magna (competência do STF). 
De outro norte, como já aludido, a jurisprudência do STF admite o mandado de segurança quando há bloqueio indevido de acesso à Corte e/ou decisão manifestamente ilegal ou teratológica. E é exatamente o que ocorreu.”. (eDOC 1, p. 3-4)   

Sustenta que a decisão que não conheceu o agravo interno qualificou como erro grosseiro a interposição anterior do agravo do art. 1.042 do CPC, mas tal conclusão é juridicamente insustentável, pois: i) havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível; ii) o próprio sistema recursal dos Juizados Especiais é notoriamente complexo; iii) o recorrente buscou adequar o recurso posteriormente (agravo interno), de modo que deveria ter sido aplicado o princípio da fungibilidade recursal, e não o fechamento da via.
Afirma que o direito líquido e certo consiste em ter seu recurso extraordinário regularmente processado, porque: a) houve interposição tempestiva, haja vista o conhecimento de ambos pela autoridade coatora; b) houve demonstração de matéria constitucional (artigo 5º, V e X); e c) houve tentativa de utilização de todos os meios recursais.
Ao final, requer liminarmente a suspensão dos efeitos do ato coator e, no mérito, a concessão da segurança para determinar o processamento e remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte ou, subsidiariamente, anular as decisões que impediram seu processamento.
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o breve relatório. 
Decido.
De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos praticados por magistrados de Colégios Recursais, por não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, conforme passo a expor.
Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º do art. 64 do CPC, a saber:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)

Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
 d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)

Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea d do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de outros Tribunais ou Turmas Recursais, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 
Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula 624/STF, que tem a seguinte redação: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.
In casu, não obstante a parte autora tenha endereçado sua petição, indicando o STF como o órgão responsável para a apreciação do mandamus, percebe-se que o ato coator não está contemplado na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. 
Na hipótese, esta Corte entende que a competência será da própria Turma Recursal, de modo que é manifesta a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da presente causa.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus. 3. Agravo regimental DESPROVIDO”. (MS 33.994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2016; grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO PRATICADO POR COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 624/STF. Nos termos da Súmula nº 624/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’. Precedentes da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido”. (MS 28.473 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014; grifei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (MS 32.627 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.8.2014; grifei)

“COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança nº 24.691/MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Todo e qualquer órgão investido do ofício judicante tem competência para proceder ao controle difuso de constitucionalidade. Por isso, cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, ultrapassada a barreira de conhecimento do especial, apreciar a causa e, surgindo articulação de inconstitucionalidade de ato normativo envolvido na espécie, exercer, provocado ou não, o controle difuso de constitucionalidade. Considerações. AGRAVO REGIMENTAL – JULGAMENTO SUMÁRIO. A circunstância de o agravo regimental ser examinado de forma sumária é conducente a assentar-se o provimento quando não alcançada a unanimidade no Colegiado – salutar doutrina trazida do Superior Tribunal de Justiça pelo saudoso Ministro Menezes Direito e adotada pelo relator”. (AI 666.523 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.12.2010; grifei)

Sendo assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar o presente mandado de segurança, os autos devem ser encaminhados a Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, na forma do §3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).
Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos para a Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente